Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703531-88.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL ALEXANDRE DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição atravessada pelo apelante (ID 51882390). Aguarde-se a sessão de julgamento já designada. Publique-se. Intime-se o apelante. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator